Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A BASE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. OBSTADA A REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA EM OUTROS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher a pretensão de penhora dos bens que guarnecem a base da executada, pessoa jurídica, pois em agravo de Instrumento interposto anteriormente, deferido o pedido efeito suspensivo para obstar a realização de atos constritivos. No mérito, declarada a nulidade da citação no processo de execução, bem como dos atos processuais subsequentes, ainda pendente julgamento de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.